Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER METASTÁTICO NA MAMA. QUIMIOTERAPIA ANTERIORMENTE REALIZADA. BEVACIZUMABE (AVASTIN) EM COMBINAÇÃO COM PACLITAXEL. PRESCRIÇÃO DE USO OFFLABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA CONSIDERA ILEGÍTIMA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devido o reparo experimentado pela parte que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos a que se encontram obrigadas contratualmente as operadoras.
2. Caso concreto em que reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial interposto pela parte autora, a abusividade na negativa do plano de saúde em fornecer medicamento off-label prescrito pelo médico para tratamento do câncer da paciente. 2.1. Ante o reconhecimento da recusa à cobertura como indevida, não merece acolhimento a dispensa ou a redução do quantum arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais a ser pago pelo réu/apelante em favor da autora.
3. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. 3.1. A importância fixada na origem consiste em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa, pois foram atendidos os critérios compensatório, preventivo, pedagógico e punitivo da condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.